Tribunal: TJDFT
Processo: 0734394-45.2022.8.07.0003
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. COMPOSIÇÃO ATIVA. ENTIDADE ESCOLAR. OBEJTO. MENSALIDADES RELATIVAS A CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. ENTIDADE ESCOLAR E CONTRATANTE DOS SERVIÇOS EDUCACIONAIS. INADIMPLEMENTO. COMPROVAÇÃO. RECONHECIMENTO PELA CONTRATANTE. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA. NECESSIDADE DE REVISÃO OU ABATIMENTO PROPORCIONAL DAS MENSALIDADES ESCOLARES (CDC, ART. 6o, V, E 20, III). SITUAÇÃO DE PANDEMIA. CORONAVÍRUS. CONTRATO COMUTATIVO E BILATERAL. PAGAMENTO DE MENSALIDADE NO MONTANTE CONVENCIONADO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO À GUISA DE EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. COMPROMETIMENTO DA CAPACIDADE DE ADIMPLEMENTO POR FORÇA DA PANDEMIA. IMPACTOS NOS RENDIMENTOS QUE AUFERE. ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO CONTRATUAL. ÔNUS PROBATÓRIO DA CONSUMIDORA. DESINCUMBÊNCIA. INOCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO À REGULAMENTAÇÃO ESTABELECIDA. ALEGAÇÃO DE ONEROSIDADE EXCESSIVA EM RAZÃO DA TRANSMUDAÇÃO DA FORMA DE PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. MINISTRAÇÃO DAS AULAS DE FORMA REMOTA. PRESUNÇÃO DE REDUÇÃO DOS CUSTOS. APREENSÃO INTUITIVA. IMPOSSIBILIDADE. ASSUNÇÃO DE CUSTOS ATÉ ENTÃO NÃO PREVISTOS. ADPATAÇÃO TÉCNICA E TECNOLÓGICA. NESSECIDADE. IMPRECAÇÃO DE FALHAS NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. ALEGAÇÕES INVEROSSÍMEIS. ÔNUS PROBATÓRIO. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. FATOS MODIFICATIVOS E/OU IMPEDITIVOS DO DIREITO DO AUTOR (CPC, ART. 373, INCISO II). COMPROVAÇÃO. INEXISTÊNCIA. APELO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O negócio jurídico que enlaça, de um lado, sociedade empresária fomentadora de serviços educacionais, e, de outro, a contratante dos serviços, encerra inarredável relação de consumo, porquanto o avençado fora firmado em prol das estudantes e destinatárias finais dos serviços, inscrevendo-se o liame havido, portanto, na dicção dos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, não ensejando a natureza que ostenta, contudo, a automática inversão do ônus probatório, que demanda a apreensão da verossimilhança da argumentação desenvolvida e a dificuldade ou impossibilidade de o consumidor lastrear a argumentação que desenvolvera, derivando da ausência dessas premissas a inviabilidade de se cogitar da subversão do ônus probatório (CDC, art. 6o, VIII).
2. A relação contratual originária de contrato de prestação de serviços educacionais encerra obrigação de natureza diferida e continuativa e, diante da sua gênese e destinação, precipuamente porque vige por largo espaço de tempo, é-lhe ínsita, pois, a cláusula rebus sic stantibus, daí porque afigura-se possível, em situações excepcionais e restritas, a modificação das bases contratuais, desde que alteradas as premissas que nortearam a contratação, prestigiando-se, assim, a autonomia de vontade e prevenindo-se que haja intervenção judicial sobre o convencionado sem motivação extraordinária (CC, arts. 421 e 421-A).
3. Conquanto inexorável que o contrato deve ser preservado intangível enquanto as condições que pautaram sua celebração se mantiverem, subsistindo situação excepcional que atinja as bases do negócio, afigura-se legítima a revisão das condições originalmente firmadas, consoante emerge da cláusula rebus sic stantibus, que, a par de corroborar o ínsito à cláusula pacta sunt servanda, estabelece que as coisas devem ser mantidas enquanto perdurem as condições que originalmente vigoravam à época da formalização da relação negocial.
4. Conubstancia direito básico do consumidor a “modificação das cláusulas contratuais que estabeleçam prestações desproporcionais ou sua revisão em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas” (CDC, art. 6°, inciso V), apreensão que compreende a chamada “teoria da base objetiva do negócio jurídico” e dispensa, para fins de reconhecimento da onerosidade excessiva, a exigência de que o fato superveniente seja extraordinário e imprevisível, assim como não pressupõe a percepção de extrema vantagem em favor da outra parte contratante (REsp n. 417.927/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/5/2002, DJ de 1/7/2002, p. 339.).
5. A despeito da apreensão de que a pandemia impactara seriamente a economia nacional e foram diversos os efeitos financeiros experimentados por toda a sociedade, a revisão das cláusulas contratuais em razão de fatos supervenientes que as tornem excessivamente onerosas, a teor do que dispõe o art. 6°, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, não desobriga o consumidor de lastrear o aduzido, demonstrando, em suma, de que o originalmente concertado se tornara excessivamente oneroso em sua realidade concreta.
6. Encerrando fato público e notório que, em virtude do contexto da pandemia provocado pelo coronavírus, as instituições de ensino tiveram que realizar novos gastos, com a aquisição de plataforma para o ensino não presencial, dentre outras medidas de adaptação, o que as onerara em custos até então não previstos, e, lado outro, não havendo a contratante dos serviços logrado evidenciar o agitado comprometimento de sua renda, ressoa inviável a redução do valor das mensalidades sob a ótica do desequilíbrio da equação econômica que modulara a concertação originalmente estabelecida, notadamente se a medida denota a possibilidade de desequilíbrio a comprometer a capacidade de prestação dos serviços pela entidade educacional.
7. Conquanto legítima a excepcional interseção judicial em contrato de prestação de serviços educacionais no contexto da pandemia do coronavírus e dos efeitos econômicos que irradiara, induzindo à redução episódica das mensalidades convencionadas, aferido que o destinatário não ficara desprovido da prestação contratada, ainda que ministrada pela forma virtual, inviável que lhe seja assegurada a redução das mensalidades à guisa da excepcionalidade da situação pandêmica ou, ainda, à guisa de supostas falhas na prestação dos serviços, que não restaram, de qualquer modo, comprovadas (CDC, arts. 6o, inciso V, e 20, inciso III, e CPC, arts. 373, incisos I e II).
8. Apelação conhecida e desprovida. Unânime.